Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711619-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLÁUDIA COSTA DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/2021. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. I – A dívida oriunda do título executivo judicial (benefício alimentação, proc. 32159/97) será corrigida pela taxa Selic a partir da publicação da EC 113/2021, em 9/12/2021, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. II – A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.435 em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução n° 303/2019 do CNJ. Em seguida, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo que os efeitos vinculantes ou erga omnes das decisões em controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, no que se refere à correção monetária pela TR, no caso em exame. Pede a reforma do acórdão para que, a partir de dezembro de 2021, passe a ser utilizada a nova sistemática inaugurada pela EC 113/2021, tendo como base de cálculo os valores consolidados em novembro de 2021 sem os juros moratórios, os quais devem ser acrescidos separadamente sobre os valores encontrados após a aplicação da taxa SELIC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025